Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702549-96.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: JEFERSON MEDEIROS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela advogada MARIANA DIAS DA SILVA em favor de JEFFERSON MEDEIROS, réu foragido em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília nos autos do processo n. 0740034-64.2024.8.07.0001, em que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 154-A, §2o (invasão de dispositivo informático), 155, §4o-B (furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático), e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), a qual indeferiu o pedido de participação virtual do paciente na audiência de instrução e julgamento designada para 17/2/2025. A impetrante alega que o decisório cerceia o direito de defesa do paciente, imputando graves prejuízos ao exercício da autodefesa no interrogatório, ferindo as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Cita julgado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual”. Requer, ao final, a concessão de liminar para que o paciente participe da audiência de instrução e julgamento de forma remota, ou, alternativamente, seja suspenso o processo até o julgamento do mérito do writ, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de participação virtual do paciente, réu foragido com decreto de prisão, na audiência de instrução e julgamento. Confira-se: Por outro lado, a defesa do denunciado Jeferson solicita a participação do réu na audiência virtual, em que pese ter sido expedido mandado de prisão, o qual se encontra em aberto, sob alegação principal de que a negativa acarretaria ofensa aos princípios da ampla defesa e devido processo legal. Invoca precedentes jurisprudenciais do Colendo STF (ID 223121103). Inobstante os judiciosos argumentos invocados pela combativa Defesa técnica, assim como posicionamentos jurisprudenciais em sentido diverso, filio-me à corrente jurisprudencial que não vislumbra a possibilidade de participação do denunciado foragido em audiência virtual, sobretudo em homenagem ao princípio da boa-fé/lealdade processual. Como é cediço, o denunciado não pode se beneficiar da sua própria torpeza para ser interrogado virtualmente, desconsiderando as ordens judiciais. Tal posicionamento não configura ofensa às garantias processuais. Nesse sentido: (STJ, AgRg no HC 86738/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma Criminal, Publicado em 18/09/2024). INDEFIRO, pois, o pedido. (id 68168518) Nesse quadro, não vejo espelhada, de pronto, a apontada nulidade processual a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via do presente remédio constitucional – que, aliás, aqui tem ampliado, num primeiro exame, seu campo de cabimento, na esteira da doutrina e da jurisprudência. Por outro lado, não há maiores riscos decorrentes do regular processamento da ação, de rito célere, para que o douto Colegiado aprecie a matéria com mais acurácia, por ocasião do julgamento do mérito, inclusive porque o paciente não se encontra preso. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator